Tribunal: TJSP
Processo: 1013316-57.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: – Omissão sanada para fazer constar do V. Acórdão que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão que constituiu o crédito.

No mais, verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos acolhidos em parte, tão-só para correção da omissão apontada.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013316-57.2017.8.26.0361; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Condomínio

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/07/2020
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado– V. Acórdão em cuja fundamentação constou que os juros de mora incidirão a partir da data do julgamento – Omissão sanada para fazer constar do V. Acórdão que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão que constituiu o crédito.

No mais, verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado– V. Acórdão em cuja fundamentação constou que os juros de mora incidirão a partir da data do julgamento – Omissão sanada para fazer constar do V. Acórdão que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão que constituiu o crédito.

No mais, verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos acolhidos em parte, tão-só para correção da omissão apontada.